Tribunal: TJDFT
Processo: 0715400-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE LEGAL. UTILIDADE. EXISTÊNCIA E OUTRAS PENHORAS. IRRELEVÂNCIA. EXISTÊNCIA DE VALORES. AFERIÇÃO POSTERIOR.
1. A penhora constitui ato legítimo de constrição judicial para assegurar a satisfação do crédito da parte Credora e a possibilidade jurídica da denominada penhora no rosto dos autos está prevista no Art. 860 do Código de Processo Civil, verbis: “Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado”.
2. Não há exigência legal quanto à existência de valores disponíveis ou na iminência de serem liberados em favor do Executado nos autos em que realizada a penhora, sendo, ademais, irrelevante a existência de outras penhoras nos referidos autos e suposta ausência de valores, sobretudo diante da possibilidade eventual de desconstituição de quaisquer das penhoras anteriores.
3. Assim, a utilidade da penhora no rosto dos autos deve ser aferida apenas oportunamente, após a observância dos critérios preferenciais subsistentes e de anterioridade para a satisfação do débito transcrito no título judicial exequendo.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.